Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-76.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014888-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 053.472.671-27 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CUMPRINDO PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 16 DA LEI 10.826/03 – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

DECISÃO

CONSUBSTANCIADA EM LAUDO SUBSCRITO POR MÉDICO DA UNIDADE PRISIONAL– INFORMAÇÕES MÉDICAS DE QUE O REEDUCANDO NÃO POSSUI CRITÉRIOS PARA SAIR DO ESTABELECIMENTO PENAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇA INFLAMATÓRIA (ASMA)
– INCOMPROVABILIDADE – PEDIDO ESCORADO EM DOCUMENTO CLAUDICANTE – A
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 NÃO AUTORIZA A LIBERAÇÃO OU A CONCESSÃO DE
PRISÃO
DOMICILIAR DE FORMA AUTOMÁTICA A PRESOS PELO RISCO DE CONTÁGIO
– ORDEM DENEGADA.

A “jurisprudência tem admitido a concessão da
prisão
domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena" (STJ, HC n. 228.408/PR). Contudo, in casu, há relatório médico recente da unidade prisional informa que: “o reeducando encontra-se em bom estado geral com ausculta pulmonar normal e de murmúrio vesicular sem ruídos aéreos, não tendo critérios para sair da unidade prisional”(Sic.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal em benefício de EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR, qualificado, que nos autos do executivo de pena nº. 2000062-16.2020.8.11.0004, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da

1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente se encontra cumprindo pena, porquanto condenado em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes dos art. 33, ‘
caput’
, c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 16 da Lei 10.826/03, transportando 54 (cinquenta e quatro) tabletes de cocaína (totalizando 57,755kg - cinquenta e sete quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e 01 (um) carregador e 15 munições calibre .40, bem como 01 (uma) pistola, marca Glock, modelo G17, nº.BDSD174, com brasão da República e a inscrição “PMPR”.

Consigna o impetrante, que em atenção à Recomendação nº 62/2020/CNJ, por se tratar o beneficiário de pessoa portadora de asma, requereu a prisão domiciliar do paciente mediante monitoração eletrônica em 24.03.2020, sendo indeferido o pedido.

Sustenta as seguintes teses: 1) inidoneidade da fundamentação exarada na decisão combatida, eis que consubstanciada em argumentações genéricas, desconectadas com o quadro descrito nos autos, ao arrepio das Recomendação nº 62/2020/CNJ. 2) paciente acometido de doença respiratória, portanto, pertencente ao grupo de risco para a pandemia da COVID-19, 3) quadro de superlotação da cadeia pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento.

Em 05.06.2020, a Defensoria Pública reiterou o pedido de prisão domiciliar, oportunidade em que o Ministério Público opinou favoravelmente.

Em 08.05.2020, argumenta que a Defensoria Pública obteve do enfermeiro da Unidade Prisional a informação de que o Paciente recebe remédio para doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC-ASMA; sendo, mais uma vez, requerida a prisão domiciliar e, oportunidade em que a Autoridade Coatora determinou pela realização de avaliação médica no paciente, sobrevindo a exame médico a indicar que o Paciente “
apresentou uma alteração leve
”.

Ressalta que: “(...)
em 20/05/2020, a Defensoria Pública juntou nova avaliação médica, feita às expensas da própria família do Paciente e, de novo, requereu a domiciliar, até mesmo por humanismo, considerando-se que o Paciente estava amontoado com outros 17 seres humanos em uma cela minúscula
. ” (Sic.)

Da referida avaliação se fez constar que o beneficiário: “
apresenta distúrbio ventilatório inespecífico com prova broncodilatora positiva”, “possivelmente portador de asma brônquica
”. (Sic.) destacando que: “
Tal situação o coloca em situação de risco nesta pandemia de COVID-19, sendo orientado a evitar aglomerações, higienização e uso de EPI
”.(Sic.)

Na mesma data supramencionada [25/05/2020], a Defensoria Pública juntou o laudo da espirometria realizada no paciente. Assim, salienta que a resposta da Cadeia Pública a reiterar o laudo da espirometria (ref. 42), e que possui “distúrbio ventilatório leve” e que “possui condições de permanecer segregado” – mesmo não sendo esse último apontamento de atribuição de autoridade médica.

Ressalta que: “
a cadeia pública não reúne mínimas condições de tratar o que quer que seja. Seres humanos estão amontoados nas celas, com escasso banho de sol, em condições aviltantes até mesmo para animais
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem liminarmente, inclusive, para que seja colocado o paciente em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, e no mérito pela confirmação da liminar vindicada.

Postergada análise da liminar (Id.5096858), sendo prestadas as informações (Id.51789485, 51789486), a liminar foi indeferida (Id.52607491). Juntou documentos (Id.50457486, 50457490, 50457491, 50457492).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifesta-se pela denegação da ordem, assim sintetizado,
in verbis
: (Id.
53734981):

“HABEAS CORPUS – ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 16 DA LEI 10.826/03 – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INADMISSIBILIDADE - O RECOLHIMENTO DOMICILIAR DO PACIENTE SE MOSTRA INOPORTUNO, VEZ QUE, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO DECLARAM QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE EM EXTREMA DEBILIDADE DE SAÚDE, QUE NÃO POSSA SEGUIR SEU TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL, LOGO NÃO RESTA EFETIVAMENTE PREENCHIDO UM DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OUTROSSIM, A PANDEMIA DE COVID-19 NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA – RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CNJ SE TRATA DE UM CONSELHO, SEM EFICÁCIA VINCULANTE, BEM COMO, NÃO DETÉM CARGA NORMATIVA COM FORÇA LEGAL OU CONSTITUCIONAL - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Acerca da alegada fundamentação consubstanciada em argumentações genéricas, desconectadas com o quadro descrito nos autos, ao arrepio das Recomendação nº 62/2020/CNJ, em 27.05.2020, a Autoridade Coatora indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pela defesa, nos seguintes termos
, in verbis
:

“Vistos em correição. A Defensoria Pública na mov. 6.1, requer, nos termos da Recomendação nº. 62/2020/CNJ, que seja concedida ao reeducando Edimar Rodrigues Silva Júnior prisão domiciliar sob o argumento que ele sofre de asma, integrando, portanto o grupo de risco de contrair o COVID-19, conforme atos emanados do Ministério da Saúde.
Acompanha o pleito avaliação médica realizada pelo Dr. Paulo Egberto Júnior, que atua na cadeia pública local, na qual o referido médico relata que o reeducando relata que o quadro de asma é relatado exclusivamente pelo próprio paciente. Contudo, conforme avaliação clínica realizada pelo referido profissional, o reeducando encontra-se em bom estado geral com ausculta pulmonar normal, além de murmúrio vesicular sem ruídos aéreos, não tendo critérios para sair da unidade prisional
. Deste modo, entendo como insuficiente a prova acerca do quadro asmático relatado exclusivamente pelo reeducando, eis que a avaliação médica além de relatar normalidade em seu quadro de saúde, não recomenda sua saída da unidade prisional. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito de prisão domiciliar formulado pela defesa na mov. 6.1, ressalvando a possibilidade de a defesa formular novo pleito acompanhado de prova inédita, idônea e atual acerca da enfermidade relatada pelo reeducando. Cumpra-se a decisão anterior. Intimem-se.”(Sic.) (Negritou-se)

Por conseguinte, em 08.05.2020, a Autoridade Coatora determinou diligências a direção da cadeia pública, nos seguintes termos:

“[...] Ante o pleito defensivo, determino que a direção da Cadeia Pública providencie avaliação médica no reeducando no prazo de 48h (quarenta e oito horas),
na qual deverá ser esclarecido o atual estado de saúde do reeducando; se ele é portador de asma; se há comprometimento da função pulmonar, e se há recomendação, ou não, diante do atual estado de saúde, de concessão de prisão em regime domiciliar
. Cumpra-se com urgência.”(Sic.)(Negritou-se)

Nesse interim, em 21.05.200 aportou-se aos autos atestado médico fornecido pela profissional médica Dra. Lara Marques -CRM 8196, sendo analisado pelo juízo:

“[...]Defiro a pretensão ministerial de mov. 28.1. Com efeito, as informações médicas consignadas no ev. 13 e 19 parece ser colidentes. Ademais, a médica Lara Marques (CRM 8196) não labora na unidade prisional. Requisite-se da Direção da Cadeia as seguintes informações: 1. A médica Lara Marques (CRM 8196) atendeu ao reeducando Edimar Rodrigues Silva Júnior? 2. Caso positivo, quando? 3. O reeducando realizou exame de espirometria? 4. Caso positivo, quando? 5. Caso positivo, junte-se cópia, se houver, do exame. Após, vistas ao Ministério Público e Defensoria Pública. Em seguida, conclusos.”(Sic.)

Ato continuo, em 27.05.2020, a Autoridade Coatora procedeu a seguinte decisão:

“[...]1. Acompanho, integralmente, o parecer ministerial. 2. Requisite-se da Direção da Cadeia Pública resposta ao ofício lançado no item 32.
3. Requisite-se do médico que labora na unidade prisional que, em 05 (cinco) dias: a) analise o laudo do exame de espirometria do reeducando, lançado no item “34.2”. b) informe se o reeducando integra o grupo de risco de contágio do novo coronavírus (Covid-19). c) informe se em decorrência do aventado problema de saúde, o apenado possui condições de permanecer segregado.
4. Com as respostas, vistas às partes e, em seguida, conclusos, em regime de urgência.”(Negritou-se)

Em sequência, em 09.06.2020 o pedido do beneficiário foi indeferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos. Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública em favor do recuperando Edimar Rodrigues Silva Júnior, que cumpre a pena total de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime atualmente fechado, em razão de condenação pelos tipos penais do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº. 10.826/03. Sustenta a Defesa que o reeducando integra grupo de risco de contágio pelo COVID-19, pelo que, sob a ótica da Defesa, faz jus à benesse da prisão domiciliar nos termos da Recomendação nº. 62/2020/CNJ. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à concessão de prisão domiciliar ao recuperando. Vieram os autos conclusos. Pretende a Defesa, seguida de manifestação favorável do MPE, a concessão de prisão domiciliar ao reeducando alegando que ele integra grupo de risco de contágio do COVID-19.
Ao compulsar os autos, verifico que na mov. 48.2, informação médica no sentido de que embora o reeducando pertença a grupo de risco, por possuir distúrbio ventilatório leve, possui condições de permanecer segregado. Analisando casuisticamente, entendo que deve prevalecer a opinião médica em detrimento do mero desejo das partes, sobretudo porque a Recomendação nº. 62/2020/CNJ, por não sua própria natureza jurídica de ato não vinculante, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação
. Merece registro o fato de a cadeia pública local estar seguindo, de modo satisfatório, todos os protocolos emanados das autoridades sanitárias. Reflexo disto é a inexistência, até o momento, de qualquer registro de caso de contaminação de preso ou policial penal por COVID-19 no ergástulo público local. Assim, acompanho o parecer médico de mov. 48.2, e INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa na mov. 50.1.” (Negritou-se)

À luz do noticiado, consta o atestado fornecido pelo médico do sistema penitenciário em 04.05.2020 - Dr. Paulo Egberto Toledo Ribeiro Jr - resposta ao Oficio nº.053/2020/DPAS (Id. 50457486 –fl.70), externou, em síntese:

“[...]O reeducando Edimar Rodrigues Silva Junior, 39a gozando de boa saúde, sem queixas no momento ao exame de espirometria, apresentou uma alteração leve, com boas condições pulmonares, ao exame clínico está em bom estado geral, ausculta pulmonar normal.”

Por conseguinte, o mesmo médico da unidade prisional em 24.03.2020 (id.50457486-fl.84) atestou:

“[...] O reeducando Edimar Rodrigues Silva Junior, 39a, gozando de boa saúde, segundo informação colhida pelo próprio, paciente é portador de asma e em uso crônico de salbutamol aerossol. No momento encontra-se me bom estado geral, ausculta pulmonar normal murmúrio vesicular bilateral sem ruídos aéreos. Por estes motivos não tem critérios para sair da unidade prisional.”

Consoante aos fatos supramencionados, constato que o documento médico de 19.05.2020 juntado aos autos pela defesa do qual registro

o seguinte relato:
“sendo o paciente portador de, digo, possivelmente portado de asma brônquica”
(Sic.) (Id. 50457486-fl.98)

Destarte, pelo que se depreende do informado nos autos, o paciente não apresenta, ao menos no momento, patologia ou sintomatologia capaz de amparar sua pretensão de obter a concessão da ordem.

Assim, a propósito o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 NÃO AUTORIZA A LIBERAÇÃO OU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR DE FORMA AUTOMÁTICA A PRESOS PELO RISCO DE CONTÁGIO.
Embora tenha asma, os relatórios médicos relatam a existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida. Ordem denegada.”
(TJSP; HC 2148198-47.2020.8.26.0000; Ac. 13743785; Araçatuba; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz; Julg. 13/07/2020; DJESP 16/07/2020; Pág. 2931)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ.
Concessão de prisão domiciliar. Paciente que não preenche os requisitos previstos no
art. 117
da Lei de Execução Penal. Recomendação 62/2020 do CNJ. Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais. Paciente reincidente e condenado pela prática de crimes graves. Gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à segurança pública. Paciente com asma e hipertensão. Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado grupo de risco, sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em liberdade. Relatório médico recente dando conta de que o sentenciado ora Paciente está em bom estado geral de saúde e apresenta-se controlado quanto as suas comorbidades, recebendo todas as medicações. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.” (TJSP; HC 2103349-87.2020.8.26.0000; Ac. 13652293; Bauru; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 16/06/2020; DJESP 18/06/2020; Pág. 3494)

“HABEAS CORPUS.
Execução Penal. Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, asseverando os termos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. NÃO VERIFICADO. Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar suficientemente fundamentada. Consta do Relatório de Saúde acostado aos autos, que o paciente, não obstante ser acometido de asma, apresenta bom estado geral, recebendo tratamento médico e medicação na unidade prisional em que se encontra custodiado. Ordem denegada.”
(TJSP; HC 2079283-43.2020.8.26.0000; Ac. 13587820; Bauru; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Paulo Rossi; Julg. 27/05/2020; DJESP 01/06/2020; Pág. 3110)

Assim, de uma análise perfunctória dos autos, própria da apreciação do pedido de concessão da ordem, revela-se prudente agasalhar o Princípio da Confiança que disciplina o magistrado das execuções penais.

Logo, não vislumbro a incompatibilidade da permanência do paciente no sistema prisional.

Acerca da alegado quadro de superlotação da cadeia pública local, a qual não dispõe de condições mínimas para profilaxia ou tratamento. Assim o entendimento jurisprudencial deste E. TJMT,
in verbis
:

“A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC nº 59595/2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Assim sem a necessária plasticidade, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020